Tribunal: TCU
Processo: 046.726/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.726/2020-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adriana Paula Ferreira da Silva (XXX.021.941-XX); Afrisio de Souza Vieira Lima Filho (XXX.774.535-XX); Andre Correa de Sa Carneiro (XXX.746.431-XX); Andre Luiz Carvalho Ribeiro (XXX.507.883-XX); André Carlos Alves de Paula Filho (XXX.484.854-XX); Antonio Carvalho e Silva Neto (XXX.820.391-XX); Bruna Nobrega Rezende Amorim (XXX.436.661-XX); Carlos Humberto Mannato (XXX.807.887-XX); César Hanna Halum (XXX.840.601-XX); Dagoberto Nogueira Filho (XXX.633.828-XX); Edivaldo Cunha Pimenta (XXX.206.851-XX); Fabio Augusto Ramalho dos Santos (XXX.717.886-XX); Fernando Lúcio Giacobo (XXX.274.049-XX); Fernando Pereira Viana (XXX.683.521-XX); Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX); Fábio Salustino Mesquita de Faria (XXX.287.284-XX); Geovania de Sa Rodrigues (XXX.959.109-XX); Gerson Guimarães Júnior (XXX.361.406-XX); Isnaldo Bulhoes Barros Junior (XXX.666.924-XX); Joao Henrique Holanda Caldas (XXX.176.901-XX); José Raymundo Ribeiro Campos Filho (XXX.997.384-XX); Luciano Caldas Bivar (XXX.189.614-XX); Lucio Henrique Xavier Lopes (XXX.759.121-XX); Luiz Humberto Ferreira Carneiro (XXX.760.371-XX); Marcos Antonio Pereira (XXX.635.787-XX); Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes (XXX.775.722-XX); Mario Lucio Heringer (XXX.392.496-XX); Mauro Limeira Mena Barreto (XXX.278.611-XX); Milton Pereira da Silva Filho (XXX.743.181-XX); Pedro Francisco Uczai (XXX.218.559-XX); Rafael Huete da Motta (XXX.820.564-XX); Rodrigo Felinto Ibarra Epitacio Maia (XXX.900.487-XX); Romulo de Sousa Mesquita (XXX.493.351-XX); Rosana Miranda e Silva Mattos Barretto (XXX.327.401-XX); Sebastiao Neiva Filho (XXX.114.721-XX); Soraya Alencar dos Santos (XXX.252.907-XX); Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida (XXX.677.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.